Tribunal: TCU
Processo: 039.467/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso contra decisão denegatória de pedido de acesso à informação, referente à solicitação de cópia de processo que tratou de avaliação das remunerações pagas pelas empresas estatais não dependentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso contra decisão denegatória de pedido de acesso a informação protocolado na Ouvidoria do Tribunal de Contas da União (demanda no 332549, doc. 1 da Solicitação no Processo 033.288/2020-8 ), por meio do qual o Sr. Luis Felipe Furtado Iannone solicitou cópia dos autos do TC Processo 023.687/2017-7 , no seu inteiro teor; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto pelo Sr. Luis Felipe Furtado Iannone e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para acolher o pedido alternativo apresentado pelo recorrente, devendo ser a ele franqueado acesso aos documentos constantes dos autos do TC Processo 023.687/2017-7 , exceto em relação àqueles que tenham sido considerados de caráter sigiloso pelo TCU ou por quem os tenha enviado ou produzido, ou em relação às informações de caráter pessoal, nos termos das Leis 12.527/2012 ou da Lei 13.709/2018, podendo as informações relativas a remunerações de empregados e dirigentes de empresas estatais não dependentes e que por elas foram encaminhadas a este TCU sob a chancela do sigilo serem solicitadas pelo interessado diretamente junto a tais entidades; 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado.